Tribunal: TJMT
Processo: 1025711-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELZA DE FÁTIMA GOMES PEIXOTO, representada pelo seu curador ANTÔNIO LUZIA GOMES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1009330-03.2020.8.11.0040, proposta em face ELIAS GOMES e AGUINALDO GOMES, indeferiu o pedido liminar com que pretendia ser reintegrada na posse do imóvel urbano localizado na Rua São Luiz, no 35, Bairro São Domingos, em Sorriso/MT.
Para tanto, a agravante alega que, com o óbito do seu antigo curador, o seu pai/agravado Elias Gomes passou a residir no imóvel para lhe auxiliar, vez que é portadora de necessidades especiais (epilepsia e outras complicações neurológicas).
No entanto, teve que abandonar a sua própria casa em razão de desavenças com o genitor, que se recusa a deixar o bem de sua propriedade e, ainda, aufere renda com os frutos civis da acessão de fundos encravada no imóvel pela locação ao agravado Aguinaldo Gomes, sem nada lhe repassar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Da exegese dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, a tutela possessória liminar depende de prova robusta do exercício pretérito da própria posse, bem como da data da investida pela parte adversa contra a posse alheia.
Na espécie, em que pese os elementos probatórios constantes nos autos até evidenciarem a probabilidade do direito, o longo lapso de tempo decorrido desde a data em que a agravante deixou o seu imóvel involuntariamente (21.04.2020 – id. 69016970 - Pág. 32) milita em desfavor da urgência alegada.
Ademais, não se vislumbra nenhum dano iminente que exija o deferimento imediato da tutela recursal, mormente porque a agravante está sendo amparada pelo seu curador desde a data em que deixou o seu imóvel.
Outrossim, acaso seja dado provimento ao recurso que, como se sabe, tem tramitação célere, nenhum óbice resistirá à pretensão da agravante de ser reintegrada na posse do imóvel objeto da lide, sem que até lá sobrevenha qualquer prejuízo de difícil ou incerta reparação.
Assim, não há por onde atender a súplica da agravante, pois não atendido a contento, ao menos um dos pressupostos da tutela possessória pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.